Tribunal: TJES
Processo: 5012735-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012735
-
15
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

AGRAVADO
:
AMBROZINA PONCIANO DA FONSECA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NORMA ESPECÍFICA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Na origem, trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela agravada, em decorrência de alegados prejuízos advindos da inundação ocorrida na Rua Bernardo Vargas, no distrito de Rive, Alegre (ES), ante a abertura das comportas do reservatório da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Francisco Gros, administrada pela agravante.

2 - Acerca da competência em demandas dessa natureza, o Código de Processo Civil traz previsão expressa em seu art. 53, inciso IV, alínea “a”.

3 – Não obstante a parte agravante pretenda a fixação da competência no lugar de sua sede, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a regra do art. 53, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano, é norma específica em relação a do art. 53, III, e sobre esta deve prevalecer.

4 -
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012735-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: AMBROZINA PONCIANO DA FONSECA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012735
-
15
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

AGRAVADO
:
AMBROZINA PONCIANO DA FONSECA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NORMA ESPECÍFICA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Na origem, trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela agravada, em decorrência de alegados prejuízos advindos da inundação ocorrida na Rua Bernardo Vargas, no distrito de Rive, Alegre (ES), ante a abertura das comportas do reservatório da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Francisco Gros, administrada pela agravante.

2 - Acerca da competência em demandas dessa natureza, o Código de Processo Civil traz previsão expressa em seu art. 53, inciso IV, alínea “a”.

3 – Não obstante a parte agravante pretenda a fixação da competência no lugar de sua sede, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a regra do art. 53, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano, é norma específica em relação a do art. 53, III, e sobre esta deve prevalecer.

4 -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012735
-
15
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

AGRAVADO
:
AMBROZINA PONCIANO DA FONSECA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
AMBROZINA PONCIANO DA FONSECA
, que afastou a preliminar de incompetência para permitir o processamento e julgamento da demanda na referida Comarca, nos termos do art. 53, IV, a, do CPC.

Em suas razões id. 3968083 sustenta a agravante, em síntese, que não existe razão para excetuar-se a regra geral de que o foro competente será o do domicílio do réu, nos termos do art. 53, III, a, do CPC.

E mais: a norma utilizada pelo Juízo
a quo
somente deve ser aplicada se tiver como objetivo facilitar a dilação probatória da demanda, o que não ocorre
in casu
.

Assim, defende que não há nenhuma prova a ser produzida no local dos fatos, devendo o processo tramitar na Comarca de sua sede (Florianópolis/SC).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Relembro que, na origem, trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada pela agravada, em decorrência de alegados prejuízos advindos da inundação ocorrida na Rua Bernardo Vargas, no distrito de Rive, Alegre (ES), ante a abertura das comportas do reservatório da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Francisco Gros, administrada pela agravante.

Acerca da competência em demandas dessa natureza, o Código de Processo Civil traz previsão expressa em seu art. 53, inciso IV, alínea “a”, nos seguintes termos:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

Não obstante a parte agravante pretenda a fixação da competência do lugar de sua sede, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a regra do art. 53, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano, é norma específica em relação a do art. 53, III, do aludido diploma, e sobre esta deve prevalecer.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. COMPETÊNCIA. DEMANDA AMPARADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL. FORO COMPETENTE LUGAR DO ATO OU FATO PARA A AÇÃO. ART. 53, IV, a, do CPC/2015. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. 2. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que a competência deverá ser firmada de acordo com as narrativas feitas na inicial, em homenagem à Teoria da Asserção, de modo que sendo a demanda amparada em responsabilidade civil, deve ser aplicada a regra do art. 53, IV, a, do CPC/2015, a qual fixa como competente para julgar a ação de reparação de dano o foro do lugar do ato ou fato ilícito.Alinhando-se ao entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto nas Súmulas n. 5 e 7 deste Tribunal Superior.3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.4. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, o pleito se mostra incabível, pois não se verifica, da análise dos autos, nenhum abuso, afronta ou descaso com o Poder Judiciário por parte do agravante.5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.729.106/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Referido entendimento privilegia a instrução probatória, sendo inegável que a remessa dos autos à Comarca de Florianópolis/SC dificultaria sobremaneira a produção de provas, considerando o local do evento (Alegre) e suas consequências.

No mesmo sentido é o entendimento já adotado neste Tribunal, em caso análogo ao presente:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL EM DETRIMENTO DA REGRA GERAL – COMPETÊNCIA DO LUGAR DO ATO OU FATO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na petição inicial de origem, o agravado pretende a reparação por danos materiais e morais advindos da submersão de sua rua, a qual derivou de conduta supostamente praticada pela empresa agravante durante as fortes chuvas que assolaram o Distrito de Rive, localizado em Alegre/ES, nos dias 24 e 25/01/2020;

2.
Como a pretensão é reparatória, não se aplica ao caso a regra geral de competência territorial – domicílio do réu –, mas sim a regra especial prevista no art. 53, inc. IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil:
"Art. 53. É competente o foro: [...] IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano
”;

3.
A remessa dos autos à Florianópolis/SC – sede da empresa requerida e ora agravante – prejudicaria a produção de provas, notadamente porque os eventos e as suas consequências narrados na petição inicial ocorreram todos em Alegre/ES;

4.
A regra especial de competência territorial para as ações indenizatórias prevalece ainda que a parte requerida seja uma pessoa jurídica. Precedente;

5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5012733-45.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data do Julgamento 19/04/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Voto com o relator